Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO APRECIADA. CONCESSÃO. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FILHOS RESIDENTES NO IMÓVEL BEM FAMILIAR. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presume-se a hipossuficiência dos apelantes por serem menores impúberes, sendo evidente que não possuem rendimentos capazes de arcar com as custas processuais, visto que ainda não detêm capacidade laborativa, razão que a gratuidade de justiça deve ser concedida.
2. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
3. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
4. São legítimos para ajuizarem Embargos de Terceiros aqueles que, não sendo parte no processo, sofrerem constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possuam ou sobre os quais tenham direito incompatível com o ato constritivo, podendo ser terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil.
5. In casu, evidenciado que os filhos somente residem no imóvel de propriedade dos genitores - que são os reais devedores nos autos da execução -, sob a permissão desses, resta patente a ilegitimidade dos embargantes, pois evidente a ausência de relação jurídica entre as partes.
6. Gratuidade concedida. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.